Tribunal: STJ
Processo: 1016950-75.2023.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966305 - MT(2025/0222065-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VALERIANO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
EMBARGADO
: ADRIANO SALES
ADVOGADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b80e555e-9375-404a-9e16-c9fa951fd841

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966305 - MT (2025/0222065-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VALERIANO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
EMBARGADO
: ADRIANO SALES
ADVOGADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por VALERIANO
FRANCISCO DE SALES contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 4206)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de
Destituição de Sócio Administrador. 2. Ausentes os vícios do
do CPC,
art. 1.022
rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno
não provido.
Documento eletrônico VDA52882393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 6c5dfe79-1fb5-47df-ad4c-64e0d49f0c27

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega
omissão quanto à análise da conexão e da prejudicialidade em relação ao
com fundamento nos arts. 55, § 3o, e 313, V, “a”, ambos do
AREsp 2.999.524/MT,
CPC, afirmando a necessidade de suspensão e julgamento conjunto, pois o acórdão
embargado manteve a aplicação da
com base em decisão no RAC
Súmula 7/STJ
1005404-33.2017, que se encontra pendente de julgamento no STJ (e-STJ fls. 4.216-
4.217). Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar o vício da omissão alegado.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto aos arts. 55, § 3o, e 313, V, “a”, ambos do CPC
De plano, registra-se que não prospera nesta esfera recursal a alegação da
parte embargante quanto à omissão em relação aos arts. 55, § 3o, e 313, V, “a”,
ambos do CPC, pois trata-se de matéria que, além de não prequestionada, configura
inadmissível inovação recursal deduzida apenas por ocasião destes embargos de
declaração, razão pela qual não há que se falar em vício no acórdão embargado.
Frise-se, por oportuno, que, conforme a pacífica jurisprudência desta
Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que
sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa
espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP,
Terceira Turma, DJe
EDcl no AgRg no
Quarta Turma,
23/10/2017;
AREsp 141.729/RJ,
DJe
e AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
11/12/2018
AREsp 564.800/MG,
03/05/2018.
Além do mais, nota-se também que não há que se falar em quaisquer
outras omissões, uma vez que o acórdão embargado, de forma clara e indene de
dúvidas, sem qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno interposto
Documento eletrônico VDA52882393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 6c5dfe79-1fb5-47df-ad4c-64e0d49f0c27

pelo embargante para manter o afastamento da alegada violação dos arts. 489 e
1.022, ambos do CPC, bem como da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Naquela ocasião, o acórdão embargado foi assim prolatado (e-STJ fls.
4.209-4.211):

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o TJ/MT tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão
que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
16/02/2023;
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
1a Turma, DJe de
Assim, o TJ/MT, embora tenha
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como
omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá
ensejo à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a decisão não
art. 489
merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-se
que o TJ/MT concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou todos os
fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde da
controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
AREsp 2.434.278/DF,
2/5/2024;
Terceira Turma, DJe de

REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista que os
Súmula 7/STJ,
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MT, ao analisar o recurso interposto pelo
agravado, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 3.975-3.978):
PRELIMINAR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE Em sede de contrarrazões
o apelado ainda pleiteia o não conhecimento do Recurso por violação ao
princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA52882393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 6c5dfe79-1fb5-47df-ad4c-64e0d49f0c27

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede
recursal que o Apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na
sentença, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação
advinda da sentença que se recorre.
[...].
Em razão disso, a preliminar suscitada. REJEITO MÉRITO Extrai-se
dos autos que a parte apelante ajuizou Ação de Destituição em desfavor do
apelado, fundamentando que o recorrido vem de Sócio Administrador
praticando faltas graves na gestão da empresa, deixando de apresentar a
prestação de contas e obstaculizando o seu acesso aos prédios das empresas
INBESP INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
LTDA, SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA, bem como restringindo
informações dos documentos destas.
A controvérsia recursal diz respeito basicamente à possibilidade de
destituição do sócio do seu encargo de administrador, haja vista a atribuição de
falta grave.
Pois bem.
As sociedades limitadas são administradas por uma ou mais pessoas
designadas no contrato social ou em ato separado. O exercício do cargo de
administrador cessa pela destituição do titular a qualquer tempo ou pelo
término do prazo eventualmente fixado no contrato ou quando não houver
recondução.
Nesse contexto, o pedido de afastamento de sócio por se tratar de
medida excepcional, exige uma análise acurada sobre os fatos, com dilação
probatória, que no meu reputar, deve ser feita junto ao juízo de primeiro grau.
Calha ponderar que outros feitos conexos a este e que estão sendo
julgados conjuntamente, o apelado também aponta faltas graves ao sócio ora
recorrente.
Assim, cumpria às partes comprovarem a alegação de cometimento
de falta grave pelo outro sócio, a teor do disposto no
I, do CPC.
art. 373,
Nesse sentido, extrai-se das diversas ações em trâmite que versam
sobre as sociedades ora em debate que ambas as partes cometeram atos com
interesses próprios em face da sociedade, o que culminou com a anulação de
alterações contratuais e determinação de exibição de documentos.
Ressalta-se que, como já dito no julgamento do RAC 1005404-
33.2017, as desavenças entre os sócios estão mais relacionadas ao ambiente
familiar do que o societário propriamente dito. E, mesmo considerando eventual
quebra da affectio societatis, tal, por si só, não justifica a exclusão de
determinado sócio e dissolução da sociedade em detrimento de uma das partes,
como já consignado nos autos em apenso.
Além disso, é importante elucidar que no RAC 1005404-33.2017
fora mantida a composição da sociedade, bem como determinada a
apresentação de documentos no feito de no 1005406-27.2022.8.11.0003,
revelando-se inócua a destituição do sócio administrador, ora recorrido, nesta
oportunidade, mesmo porque se mostra prudente toda a análise documental
Documento eletrônico VDA52882393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 6c5dfe79-1fb5-47df-ad4c-64e0d49f0c27

por parte do recorrente ao obter o seu acesso e, após, identificada efetivamente
as falhas estas serem levadas ao pronunciamento judicial para a sua respectiva
apuração.
Nesse sentido, se o apelante postula a destituição de sócio
administrador, mas demonstra que já tomou outras providências objetivando a
solucionar o conflito de interesses na relação contratual privada mantida com a
apelada, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima, pois aquela medida
é cabível somente em casos excepcionais, o que não restou configurado na
hipótese em julgamento.
Noutro giro, diante das situações de desídia descriminadas por
parte do aludido administrador e possível dilapidação de patrimônio, mostra-se
prudente determinar que o Apelante Adriano Sales também passe a administrar
a empresa conjuntamente com o referido sócio.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-
probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

Documento eletrônico VDA52882393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 6c5dfe79-1fb5-47df-ad4c-64e0d49f0c27

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52882393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 6c5dfe79-1fb5-47df-ad4c-64e0d49f0c27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.966.305 / MT
Número Registro: 2025/0222065-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011571220178110002 10034391920238110000 1004474492016811000 10054043320178110003
10062080420178110002 10169507520238110003 10171315620218110000 10218467320238110000
10266042620228110002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALERIANO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: ADRIANO SALES
ADVOGADOS : THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALERIANO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
EMBARGADO : ADRIANO SALES
ADVOGADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
Documento eletrônico VDA54617698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 300dda93-d413-4646-ad80-4065a127781e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 300dda93-d413-4646-ad80-4065a127781e